Tribunal: TJPA
Processo: 0803817-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803817-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON LIMA LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA LASTREADA EM DEPOIMENTOS FALSOS E AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO COM AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REITERAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

3.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Os argumentos jurídicos de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0807134-83.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 22/09/2020, sem evidências de fatos novos, eis que o paciente se ainda se encontra foragido.

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Bruce Adams dos Santos Barros, em favor do nacional WANDERSON LIMA LOPES, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, fato ocorrido no dia 28/06/2019, autos do processo nº 0003742-51.2020.8.14.0136.

Sustenta que há demora na prestação jurisdicional, devido a pendência de manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo
a quo
.

Afirma que o paciente tem bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, vindo, ao final, requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto prisional, confirmando-se no mérito. Subsidiariamente, requer o trancamento da ação penal. Juntou documentos.

Na Id 18722147, acatando a prevenção indicada na Id 18515217, indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18898877, constando na Id 19141999 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional WANDERSON LIMA LOPES, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, em que se alega inépcia da denúncia por ausência de justa causa e carência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de MARCOS VINÍCIUS, matou com vários disparos de arma de fogo a vítima ANTONIO BREENDO, fato ocorrido no dia 28/06/2019.

Ao se analisar os argumentos expostos na impetração destaco, de plano, que a alegação de que a denúncia se encontra ancorada em falsos depoimentos exige, para sua apuração, inevitável imersão em matéria fático-probante, o que não se coaduna com esta via mandamental, eis que se pretende aqui desconstituir os indícios de autoria, e, portanto, argumentos que exigem incursão em elementos probantes para acertamento dos fatos, procedimento inviável através desta via mandamental. Vejamos:

“O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.” (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

“... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

No que se refere aos argumentos que se voltam contra a denúncia, sustentando inépcia,
data venia
, não se observa qualquer anomalia processual que indique desconformidade em sua formulação, eis que observados os requisitos legais exigidos nos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CF/1988, com exposição detalhada dos fatos, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.

1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia.

2. Hipótese em que a denúncia contém descrição e definição da conduta criminosa atribuída ao ora recorrente, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. Das narrativas nela constantes, não se evidencia, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, em princípio, no tipo penal indicado, relativo ao crime de homicídio. Além disso, a denúncia aponta indícios de autoria e materialidade delitiva, não se evidenciando a ocorrência de nenhuma causa extintiva da punibilidade do agente.

4. A inidoneidade formal da imputação, para ser reconhecida, deve prejudicar a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

(HC 329.693/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017), o que não se verifica no caso dos autos.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)”.

Tem-se ainda do c. STJ:

“Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

No que se refere ao argumento de ausência de fundamentação no decreto preventivo, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0807134-83.2020.8.14.0000, ocorrido no dia 22/09/2020, sem evidências de fato novo, e, portanto:

"É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023)." (AgRg no HC n. 765.363/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). (AgRg no HC n. 899.189/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)”

Por fim, a suposta demora na prestação jurisdicional não se detecta, até porque o juízo singular indeferiu o pedido em decisão constante da Id 18899978 nos seguintes termos:

“Em sua petição, de ID 102079660, o Requerente
WANDERSON LIMA LOPES
informa estar “foragido”, requereu a revogação do mandado de prisão lançado em seu desfavor, os autos foram remetidos ao MP que, por sua vez, se manifestou pelo INDEFERIMENTO do pleito de revogação da prisão preventiva, por sua vez, a sua defesa, novamente, veio, no ID 108900497, requerer o acolhimento do pedido de revogação diante de suposta inexistência de materialidade delitiva.

Constato que no inquérito constou que o corpo da vítima foi encontrado na “Estrada VS-40, Canaã dos Carajás-PA”, outrossim, no relatório de ID 64124373 - Pág. 7, foram juntadas fotos da vítima e houve adequada Requisição de Perícia (ID 64124371) ao CPC Renato Chaves – RC”.

Asim, constata-se,
data venia
, que houve a prestação jurisdicional, não evidenciado-se qualquer mora estatal que esteja causando constrangimento ilegal ao paciente, que, segundo consta, encontra=se na condição de foragido.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 25/05/2024